Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701841-17.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Embargos de declaração opostos pelo agravante-executado (id. 48042766) do acórdão (id. 47439283) que negou provimento ao seu agravo de instrumento, incluídos na 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023. O embargante-agravante peticiona nos autos em 4/7/2023 (id. 48596309), para postular efeito suspensivo, sob a alegação de que “o caso depende do julgamento de convalidação ou anulação ou modificação dos atos administrativos pela Comissão de Irregularidades e do comprovado risco de dano grave, de difícil ou impossível recuperação, consistente na demolição de obra regular, com licenciamento e carta de habite-se válidos, tendo o agravante, inclusive, apresentado pedido à referida comissão de informações sobre o respectivo andamento (doc. anexo - protocolo)”. O art. 1.026, § 1o, do CPC dispõe que “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. O embargante-agravante pretende efeito suspensivo e sobrestamento do presente recurso com base em indevida inovação, representada pelos argumentos deduzidos na sua petição (id. 48596309) e documentos que a acompanham, o que é inadmissível em sede recursal, notadamente em embargos de declaração, observados os estritos limites de cognição disciplinados no art. 1.022 do CPC. Desse modo, não há relevância na fundamentação, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação a ser evitada no presente recurso, uma vez que, eventual modificação das circunstâncias relativas à obra objeto da lide deverão ser trazidas aos autos, primeiramente, perante o Juízo a quo, para apreciação, sob pena de supressão de instância. Isso posto, indefiro o pedido do embargante-agravante (id. 48596309). Mantenha-se o processo na pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora